Tribunal: TJMT
Processo: 1013884-04.2022.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013884-04.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALESSANDRO MAURO DE SALES NUNES - CPF: 703.131.701-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EPIFANIO BOROBO TAQUES JUNIOR - CPF: 035.600.631-08 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID ARAUJO CAMPOS DIAS - CPF: 033.483.791-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS – APREENSÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA, CLORIDRATO DE COCAÍNA, MACONHA E BALANÇA DE PRECISÃO – DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA - ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT – DIVERSIDADE DE DROGAS - FORMA DE ACONDICIONAMENTO – DESTINAÇÃO MERCANTIL – JULGADOS DO TJSC E TJSP – PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto das apreensões das drogas variadas e balança de precisão, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A diversidade e forma de acondicionamento das drogas [pasta-base de cocaína, cloridrato de cocaína e maconha - fracionados], somadas à apreensão de balança de precisão permitem aferir a destinação mercantil das substâncias, por evidenciarem a preparação em porções individuais para posterior venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
).

A pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de aproximadamente 12g (doze gramas) se transforma em até 120g (cento e vinte gramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas -disponível em: /bdex.eb.mil.br/), a permitir a comercialização de aproximadamente 120 (cento e vinte) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio.

A reincidência do apelante obsta o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC nº 598.057/SC), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042) e justifica o regime inicial fechado, embora sejam pequenas as quantidades de drogas apreendidas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1013884-04.2022.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE (S): ALESSANDRO MAURO DE SALES NUNES

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ALESSANDRO MAURO DE SALES NUNES contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U 1013884-04.2022.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 177799197).

O apelante alega que inexistem provas suficientes para condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 177799213).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 177799216).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal: Tráfico de drogas - Pretendida absolvição do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, face à ausência de provas acerca da autoria delitiva – Inadmissibilidade – É imperiosa a manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, eis que os elementos probatórios jungidos neste feito comprovam, indene de dúvidas, a materialidade e autoria delitiva, assim como a destinação mercantil dos estupefacientes apreendidos, em especial pelos depoimentos prestados pelos policiais que procederam a prisão flagrancial do réu, somada a apreensão de variadas substâncias entorpecentes (‘maconha’ e ‘cocaína’), as quais estavam fracionadas e prontas para revenda, bem como o confisco de apetrecho comumente utilizado no tráfico - balança de precisão - e, ainda, levando em consideração os registros criminais e o local em que o acusado foi abordado - ponto da região conhecido pela prática do tráfico de entorpecentes, revelam a finalidade comercial dos narcóticos apreendidos – Pelo desprovimento do apelo interposto.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 180074672)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 09 de setembro de 2022, por volta das 22h30min, na rua 50, no bairro Pedra 90, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado ALESSANDRO MAURO DE SALES NUNES, vulgo “Che”, foi preso em flagrante delito por trazer consigo e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia ALESSANDRO MAURO DE SALES NUNES, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, aplicando ainda ao denunciado a agravante do art. 61, inc. I, do Código Penal,[...].”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 177799150).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante
e dosou suas penas nos seguintes termos
:

“[...]ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado ALESSANDRO MAURO DE SALES NUNES, vulgo “CHE”, brasileiro, solteiro, trabalha em um lava-jato, natural de Cuiabá/MT, nascido em 11/09/1993, filho de Antônio Carlos da Costa Nunes e Gisélia Aparecida De Sales, portador do RG n.º 17154170 SSP/MT e inscrito no CPF n.º 703.131.701-00, residente e domiciliado à rua 01, n.º 02, quadra 33, bairro Pedra 90 (Grilo Nova Vitoria), em Cuiabá/MT – telefones: (65) 99216-8982 e/ou (65) 92466-711, atualmente encontra-se preso preventivamente, nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas.

[...]

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de ALESSANDRO MAURO DE SALES NUNES, vulgo “CHE”, brasileiro, solteiro, trabalha em um lava-jato, natural de Cuiabá/MT, nascido em 11/09/1993, filho de Antônio Carlos da Costa Nunes e Gisélia Aparecida de Sales, portador do RG n.º 17154170 SSP/MT e inscrito no CPF n.º 703.131.701-00, residente e domiciliado na rua 01, n.º 02, quadra 33, bairro Pedra 90 (Grilo Nova Vitoria), em Cuiabá/MT – telefones: (65) 99216-8982 e/ou (65) 92466-711, atualmente encontra-se preso preventivamente, no patamar de 06 (seis) anos de reclusão. Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 600 (seiscentos) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 177799197)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 177796231) e Laudo Pericial (ID 177796244), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Epifânio Bororo Taques Junior, policial militar (ID 177796232), David Araújo Campos Dias, policial militar (ID 177796233), e interrogado ALESSANDRO MAURO DE SALES NUNES, o apelante (ID 177796235).

Em Juízo, colheu-se a declaração de David Araújo Campos Dias e Jhonni Araujo Campos Dias, bem como o interrogatório do apelante (ID 177799188/177799189/177799190).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares [David Araújo Campos Dias e Jhonni Araujo Campos Dias] responsáveis pelo flagrante descreveram, de forma coesa, a apreensão de uma porção de pasta-base de cocaína [pesando 11,71g], 4 (quatro) porções de cloridrato de cocaína [pesando 2,43g] e uma porção de maconha [com peso de 3,88g] e uma balança de precisão
.

As narrativas dos referidos policiais são convergentes no sentido de que: 1) em patrulhamento de rotina, no Bairro Pedra 90, Rua 51, o apelante ao visualizar a viatura policial jogou um “objeto” ao solo e empreendeu fuga; 2) o apelante foi abordado e, em busca pessoal, localizado no
“cós”
do seu short uma balança de precisão e uma porção de maconha; 3) ao retornarem ao local em que o apelante havia dispensado um “objeto” na fuga, encontraram um invólucro, branco, contendo uma porção de pasta-base de cocaína e 4 porções de cocaína.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto das apreensões das drogas variadas e balança de precisão, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Como bem pontuado pelo i. órgão ministerial,
“a defesa não demonstrou e tampouco comprovou que referidos policiais possuem qualquer espécie de desafeto com a recorrente ou que pretendiam prejudicá-la, de modo que seus depoimentos são suficientes para ensejar um juízo de exprobração, até porque são frutos de diligências engendradas por agentes estatais, além de terem sido corroborados pelos demais elementos de convicção angariados ao feito, conforme explicitado alhures, e a simples negativa sustentada pela recorrente não é suficiente, per se, para rechaçar provas tão robustas”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 180074672).

Noutro giro, a diversidade e forma de acondicionamento das drogas [pasta-base de cocaína, cloridrato de cocaína e maconha - fracionados], somadas à apreensão de balança de precisão permitem aferir a destinação mercantil das substâncias, por evidenciarem a preparação em porções individuais para posterior venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

Anote-se que a pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de aproximadamente 12g (doze gramas) se transforma em até 120g (cento e vinte gramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas -disponível em: /bdex.eb.mil.br/), a permitir a comercialização de aproximadamente 120 (cento e vinte) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio.

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, rendendo
“até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro - uma análise da série de reportagens
“O avanço da maconha”
do Jornal da Band. Disponível em:
portalintercom.org.brf
), podendo ser revendidos pelo
valor de R$45,00 (quarenta e cinco reais) por
dose (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007)
e auferir um lucro de aproximadamente
R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais)
, se considerado 120 (cento e vinte) pinos de 1g (um grama) de cocaína [120 pinos x R$ 45,00].

Noutra ótica, o apelante ALESSANDRO MAURO DE SALES NUNES possui outra condenação por tráfico de drogas, cuja sentença transitou em julgado em 7.12.2018 (0012471-17.2015.8.11.0042 – Cuiabá/MT) e responde, ainda, outra ação penal por tráfico de drogas (0016457-03.2020.8.11.0042 – Cuiabá/MT), a demonstrar que este tráfico não se trata de fato isolado em sua vida.

Logo,
a responsabilidade penal do apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

Enfrentado o mérito recursal, a reincidência do apelante obsta o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC nº 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020) e justifica o regime inicial fechado, embora sejam pequenas as quantidades de drogas apreendidas.

Com essas considerações recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023